Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
VISTOS.
1. O ESTADO DE MATO GROSSO interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do juízo da 6a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência no 1014148-10.2019.8.11.0015 ajuizada por MARIA CAROLINA DIAS LENHARDT, que deferiu - verbis: “o pedido liminar para determinar a imediata suspensão do ato administrativo de remoção da autora para a cidade de Gaúcha do Norte - MT, conforme deliberação consignada na ata 032/2019 CSPJC/MT e consequentemente mantendo-a lotada na cidade de Sinop-MT, até o deslinde da demanda” (id. 31940972).
O recorrente defende a ausência da probabilidade do direito, como requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, pois a decisão agravada fundamentou-se nos artigos 52 e 126 da LC 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), em razão de a agravada estar matriculada em curso superior de ensino da Faculdade de Sinop - FASIP, entretanto, tais disposições não se aplicam. Isso porque, a agravada é investigadora de polícia, cuja legislação aplicável é a LC 407/2010 (Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso), o qual estabelece que a remoção, de ofício, é ato discricionário, sujeito a conveniência e oportunidade da Administração.
Expõe, ainda, como justificativo do ato impugnado, o cumprimento de ação civil pública transitada em julgado, que determinou ao agravante que providencie a designação e lotação de um Delegado, dois Investigadores e um Escrivão de Polícia no município de Gaúcha do Norte-MT, no prazo de 30 dias, sob pena multa diária, por esse motivo o Conselho Superior de Polícia autorizou a remoção do Delegado de Polícia Flávio Souza Braga para exercer suas funções naquela localidade, bem como da ora agravante com quem mantém união estável, ou seja, teve por escopo, também, tutelar a família da agravada.
Propugna estar caracterizado o receio de lesão grave e de difícil reparação pelo fato de que a cidade de Gaúcha do Norte não pode ficar com número deficiente de investigador de polícia até o trâmite final deste, fato esse reconhecido na ação civil pública mencionada, sendo o ora agravante obrigado a garantir o direito constitucional da segurança pública à população do município de Gaúcha do Norte. Sintetiza, como efeito do déficit de pessoal não reposto, que há impunidade e o aumento da criminalidade, concluindo, em suma, formação de um círculo vicioso, que só vem prejudicar a sociedade como um todo.
Ademais, o fato de a ora agravada permanecer em Sinop possibilita ao seu convivente, também, pleitear a permanência na cidade de Sinop, com fundamento na unidade familiar, prejudicando, assim, toda a população do município de Gaúcha do Norte.
Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo com finalidade de suspender a decisão agravada e, no mérito, cassar a decisão.
É a síntese do necessário. Decido.
2. Preenchidos os requisitos de cabimento (art. 1.015, I do CPC) e de admissibilidade (arts. 1.003, § 5o, 1.016 e 1.017 do CPC), dou-lhe seguimento.
3. O pedido de liminar deve ser examinado à luz do art. 1.019, I c/c 300 e 995, Parágrafo único do CPC, exigindo a atribuição de efeito suspensivo, que, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, a imediata produção de efeitos da decisão recorrida implique risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Nesse norte, sem avançar no mérito da demanda principal, cabe apreciar os moldes em que proferida a decisão agravada, segundo os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade, assim resumida – verbis:
“Contudo, embora fundamentada a decisão do Conselho Superior de Polícia, resta observar o que dispõe a Lei Complementar Estadual no 04/90 em seu art. 126, in verbis: “Ao servidor estudante, que mudar de sede no interesse da administração, assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, matrícula em instituto de ensino congênere, em qualquer época, independente de vaga, na forma e condições estabelecidas na legislação específica”.
Ademais, em seu art. 52 a mesma Lei prevê que: “o ato que remover o servidor estudante de uma para outra cidade ficará suspenso se, na nova sede, não existir estabelecimento congênere oficial, reconhecido ou equiparado àquele em que o interessado esteja matriculado, devendo permanecer no exercício do cargo”.
Assim, conforme apresentado em ID. 26014971, na cidade de Gaúcha do
Norte-MT, não há “instituto de ensino congênere” conforme determina o
texto legal acima descrito, presente assim a existência do “FUMUS BONI IURIS”. (id. 31940972 - pág. 4).
De plano, verifico correta a fundamentação legal, visto que a LC 04/1990 deve ser aplicada subsidiariamente aos casos omissos na LC 407/2010, como corre - verbis: “Aplicam-se subsidiariamente, aos policiais civis, nos casos omissos, as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso”, preenchidos, ademais, os requisitos do 52 da LC 04/1990.
Não cabe pronunciamento, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sobre a questão afeta compatibilização do casal, em tese, relacionada a Portaria no 013/2019/DPJCI, de 28/01/2019, que removeu a o Delegado de Polícia Civil Flávio Souza Braga, de Sinop para Gaúcha do Norte, a posterior Declaração de União Estável com a ora agravada, firmada em 03/04/2019 (id. 3194094, - págs. 4 e 9).
No que se refere aos motivos da Administração, igualmente, o juízo não desenvolveu qualquer raciocínio. Demais disso, em que pese o fato de a decisão do Conselho Superior de Polícia pautar-se, também, no cumprimento de ordem judicial, está não tem o condão de suprimir direitos, além disso, a referida ação pública traduz que o déficit de pessoal na cidade Gaúcha do Norte não é contemporâneo aos fatos.
Ante o exposto, e sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento pelo colegiado, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
4. Intime-se a agravada para, querendo, oferecer contraminuta.
5. Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.